Tribunal: TJSP
Processo: 2274126-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE FATURAMENTO – A ausência de bens da agravante para a satisfação do crédito exequendo justifica a excepcional penhora de parte do seu faturamento – Inteligência do art. 866 do CPC – Constrição no importe de 10% do faturamento que se justifica ante as peculiaridades do caso concreto – Necessidade de harmonização do

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE FATURAMENTO – A ausência de bens da agravante para a satisfação do crédito exequendo justifica a excepcional penhora de parte do seu faturamento – Inteligência do art. 866 do CPC – Constrição no importe de 10% do faturamento que se justifica ante as peculiaridades do caso concreto – Necessidade de harmonização do desenvolvimento das atividades empresariais da agravante com o pagamento do débito tributário – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.